Tribunal: STF
Processo: RHC 208977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Francisco Laface Netto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 664.450/MG (eventos 43 e 44).



    O Recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal) (evento 17, fl. 31).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais no julgamento do Júri, ‘seja diante da clara quebra da incomunicabilidade dos Jurados, das sucessivas manifestações por parte do público presente na Sessão Plenária, da utilização de argumento de autoridade por parte do Promotor de Justiça quando dos debates orais, da redação genérica do quesito atinente à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, seja em razão da intervenção direta do Promotor de Justiça no momento da votação de quesitos’. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, observo que a questão arguida neste writ é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a matéria ventilada no presente habeas corpus pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e revisão criminal, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial e habeas corpus originário. 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 664.450/MG, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ressaltando que ‘a parte agravante limitou-se a afirmar que o trânsito em julgado não obstaria o conhecimento da impetração, nada dispondo acerca da fundamentação da decisão monocrática quanto à inviabilidade de utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação. Afinal, como afirmei no julgamento singular, a revisão buscava somente repetir as teses já julgadas por este STJ no processo de conhecimento, sem apontar nenhum elemento novo a dar-lhe suporte, postura que é vedada pela jurisprudência desta Corte Superior’. Destacou ainda que, ‘para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente atrai a incidência da Súmula 182/STJ, por analogia, para impedir o conhecimento do agravo regimental’. 



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora